Tribunal: STJ
Processo: 0015815-68.2012.8.08.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742019 - ES
(2024/0339601-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MGE TRANSMISSAO S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
DORACI CABRAL - ES010660
EMBARGADO
: ARNALDO MARTINAZZI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: NAIR PIMENTEL MARTINAZZI
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM:
DESAPROPRIAÇÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
QUESTIONAMENTOS QUANTO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO
DE NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE A
ÁREA REMANESCENTE QUE SE TORNOU INAPROPRIADA PARA
EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
83/STJ.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o córdão reproduzir
o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de admissibilidade
Documento eletrônico VDA52568171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f3bdc00-b981-46e8-8596-bba774f9d913

do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não importa em violação
dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração do texto referente
CPC/2015,
aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de admissibilidade
aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021,
do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando
a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo
colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52568171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f3bdc00-b981-46e8-8596-bba774f9d913

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f3bdc00-b981-46e8-8596-bba774f9d913

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742019 - ES
(2024/0339601-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MGE TRANSMISSAO S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
DORACI CABRAL - ES010660
EMBARGADO
: ARNALDO MARTINAZZI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: NAIR PIMENTEL MARTINAZZI
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM:
DESAPROPRIAÇÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
QUESTIONAMENTOS QUANTO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO
DE NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE A
ÁREA REMANESCENTE QUE SE TORNOU INAPROPRIADA PARA
EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
83/STJ.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o córdão reproduzir
o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de admissibilidade
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não importa em violação
dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração do texto referente
CPC/2015,
aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de admissibilidade
aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021,
do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando
a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo
colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: RECURSO DA AUTORA MGE
TRANSMISSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

E
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
SÚMULA 211/STJ
SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum objetivando a instituição de servidão
administrativa para passagem de linha de transmissão aérea sobre terreno dos ora Agravados.
Na sentença julgou-se procedente. No Tribunal a sentença foi reformada, para converter a
servidão administrativa em desapropriação. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
porque não demonstrada
art. 1.022
CPC/2015,
omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em
empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.611.355/SC,
14/2/2017,
DJe de
AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
REsp n. 1.374.797/MG,
10/9/2014.
III - O Tribunal de origem expressamente concluiu pela higidez do laudo pericial
produzido em juízo, porquanto foi elaborado por profissional capacitado, atendendo as normas
técnicas da ABNT, pelo que o valor indenizatório corresponderia à justa indenização.
IV - O Tribunal acrescentou que houve perda da atração imobiliária, decorrente da
fato pelo qual deliberou-se pelo direito de
ausência de utilização e aproveitamento econômico,
extensão, calculando-se a indenização com base nos parâmetros já estabelecidos na perícia,
abarcando a área prejudicada.
V - Nessas circunstâncias, como já foi dito na decisão agravada, para se concluir de
modo diverso, eventualmente acolhendo as alegações de irregularidades e inconsistências no
laudo pericial judicial e pela valoração irregular do imóvel, ou, ainda, de não ser o caso
extensão da faixa de área remanescente dita como prejudicada no laudo pericial, como
pretendido pela parte, exigiria o reexame de elementos fáticos-probatórios já analisados,
vedado em sede de recurso especial, ante óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.
VI - Assim, quanto a alegação de violação do
-A do Decreto-
o
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
mencionado dispositivo legal não foi prequestionado e os embargos de declaração
apresentados não cumpriram com a finalidade de suprir essa omissão. Nessa hipótese, devem
incidir os enunciados das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. Precedentes: AR 4.450/MG,
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Revisor Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Primeira Seção, DJe 1o/07/2019, e
relator Ministro OG
REsp 1.273.026/RN,
FERNANDES, Segunda Turma, DJe 30/04/2018.
VII - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice
Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados.
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
1. A embargante, com fundamento no
II, do CPC, opõe Embargos de
art. 1.022,
Declaração contra o v. acórdão colegiado que, ao negar provimento ao agravo interno,
manteve a decisão monocrática, sem enfrentar tese estritamente de direito sobre a incidência
dos juros compensatórios exclusivamente quando há imissão provisória na posse (art. 15-A do
Decreto-
— notadamente quanto à área remanescente, na qual não houve
Lei 3.365/1941)
imissão.
[...]
2. O v. acórdão embargado incorre em omissão qualificada ao deixar de enfrentar a tese
jurídica — de direito estrito — segundo a qual os juros compensatórios, na sistemática do
-A do Decreto-
somente são devidos quando presente o seu
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
pressuposto objetivo de incidência, qual seja, a imissão provisória na posse do bem. Trata-se
de consequência normativa direta: sem imissão, inexiste perda antecipada da posse e, portanto,
não se configura o fato gerador dos compensatórios.
3. No caso concreto, a própria moldura fática reconhecida no título deixa assente que a
área remanescente — cujo valor foi alçado à indenização por força do denominado “direito de
extensão” — não foi objeto de imissão provisória. O que houve, quando muito, foi a
constatação de reflexos econômicos negativos no remanescente (depreciação/limitação de
uso), os quais se resolvem no âmbito do quantum principal da indenização (recomposição
patrimonial), jamais por via de juros compensatórios, que possuem função indenizatória-
substitutiva da fruição decorrente da privação possessória antecipada. A extensão indenizatória
(inclusão do remanescente no principal) e a incidência de compensatórios obedecem a
matrizes normativas distintas e não cumuláveis por identidade de causa, sob pena de bis in
idem e de violação aos princípios da legalidade e da correlação entre pressuposto fático e
efeito jurídico.
[...]
7. Nessas condições, impõe-se a integração do v. acórdão para declarar, de forma
inequívoca, que os juros compensatórios não incidem sobre a área remanescente não imitida
na posse, circunscrevendo-se a sua base de cálculo à faixa objeto de imissão provisória, como
exige o
-A do Decreto-
art. 15
Lei 3.365/1941.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Quanto a suposta contrariedade ao
-A do Decreto
- não
art. 15
Lei n. 3.365/1941
incidência de juros compensatórios no caso dos autos - a questão foi suscitada apenas nos
embargos de declaração opostos pela concessionária recorrente. Nessas circunstâncias é
necessário esclarecer que o percentual de juros compensatórios em desapropriação não
constitui matéria de ordem pública, diferenciando-se dos consectários legais da condenação,
como os juros de mora e a correção monetária, tendo a função de repor o desequilíbrio
provocado pela perda antecipada da posse do imóvel expropriado.
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

Portanto, como já dito na decisão agravada que merece ser mantida, o Tribunal a quo
não poderia se manifestar sobre questão não suscitada nas razões do recurso de apelação, mas
trazida apenas nos embargos de declaração.
Assim, quanto a alegação de violação do
-A do Decreto-Lei n. 3.365 /1941, o
art. 15
mencionado dispositivo legal não foi prequestionado e os embargos de declaração
apresentados não cumpriram com a finalidade de suprir essa omissão. Nessa hipótese, devem
incidir os enunciados das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. Precedentes: AR 4.450/MG,
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Revisor Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Primeira Seção, DJe 1o/07/2019, e REsp 1.273.026 /RN, relator Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe 30/04/2018.
[...]

No caso dos autos, em que pese a insistência da parte em suscitar a discussão em
torno da aplicabilidade dos juros compensatórios sobre a área remanescente, a pretexto de
que o
-A da Decreto-
941 somente se aplicaria a área da qual houvesse
art. 15
Lei n. 3.365/1.
imissão provisória na posse, deve-se destacar que a jurisprudência desta Corte é contrária
aos interesses da parte embargante.
O entendimento desta Corte é no sentido de que é legítima a incidência de juros
compensatórios sobre a área remanescente, desde que, utilizada economicamente e que,
após a desapropriação, torne-se inapropriada para a exploração econômica.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO - COBERTURA
VEGETAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL ESCORREITA - VIOLAÇÃO AO
DO CPC PREJUDICADA -
ART. 535
ÁREA REMANESCENTE - DISCUSSÃO NA DESAPROPRIAÇÃO - LIMITAÇÃO DA
PROPRIEDADE
-
JUROS
COMPENSATÓRIOS
DEVIDOS
-
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Não ocorre ofensa ao
II, do CPC, se o Tribunal de origem decide,
art. 535,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Ausente a exploração econômica da área de cobertura vegetal em área de preservação
ambiental é indevida a indenização em separado na desapropriação.
3. É legítima a discussão sobre a indenização decorrente de limitação administrativa da
área remanescente na ação de desapropriação.
4. É devida indenização pela limitação ao direito de propriedade em decorrência da
desapropriação.
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

5. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
6. Recurso especial provido em parte.

(
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.114.164/RS,
DJe de
)
8/5/2012,
19/10/2012.

PROCESSO CIVIL ? RECURSO ESPECIAL ? ADMISSIBILIDADE ?
INDENIZAÇÃO ? DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ? ÁREA REMANESCENTE ?
PEDIDO IMPLÍCITO.
1. Tem entendido o STJ que não se presta, para demonstrar divergência jurisprudencial
capaz de ensejar recurso especial, o cotejo do acórdão recorrido com dispositivo sumular
(múltiplos precedentes).
2. Na interpretação do
do DL 3.365/41, seja na desapropriação direta, seja na
art. 27
indireta, devem ser considerados para estimativa do valor da indenização os diversos itens
indicados no dispositivo, dentre os quais a desvalorização ou depreciação da área
remanescente.
3. Como a depreciação da área remanescente já faz parte da estimativa oficial, ao deixar
o desapropriado de pedir, na inicial, a indenização por esse item, não fica o juiz impedido de
considerá-lo, por ser visto como pedido implícito.
4. Retorno dos autos para exame e inclusão do valor da área remanescente na estimativa
da indenização.
5. Recurso do município não conhecido e conhecido em parte e provido o recurso da
empresa.
(
relator Ministro Castro Meira, relatora para acórdão Ministra
REsp n. 447.377/SP,
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJ de
p. 186.)
6/9/2007,
3/10/2007,

Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

É o voto.
Documento eletrônico VDA51610633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:11
Código de Controle do Documento: 4a01b024-0428-4dec-90c1-c24d820c310e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.742.019 / ES
Número Registro: 2024/0339601-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158156820128080050 158156820128080050
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MGE TRANSMISSAO S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
DORACI CABRAL - ES010660
AGRAVADO
: ARNALDO MARTINAZZI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NAIR PIMENTEL MARTINAZZI
ADVOGADOS : FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MGE TRANSMISSAO S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
DORACI CABRAL - ES010660
Documento eletrônico VDA52503552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: 38ac4143-f5ec-473a-b555-5632e7ddb056

EMBARGADO : ARNALDO MARTINAZZI - ESPÓLIO
EMBARGADO : NAIR PIMENTEL MARTINAZZI
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: 38ac4143-f5ec-473a-b555-5632e7ddb056